Tribunal: TCU
Processo: 001.312/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 345/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 18/2022, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF - 5a Região), com valor estimado de R$ 96.480,27, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia de tecnologia de plataforma integrada CFTV/Controle de Acesso/Vídeo Monitoramento, para elaboração de projetos (básico e executivo) de implantação de vídeo monitoramento integrado, com tecnologia inteligente e controle de acesso (tipo cercamento digital) para aquele Tribunal Regional Federal. Considerando que as supostas irregularidades apontadas pelo representante não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, sendo, portanto, estimadas como de baixo risco; Considerando a baixa materialidade do volume dos recursos federais envolvidos na contratação, cujo valor homologado foi de R$ 63.800,00, sendo inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa - TCU 71, de 28 de novembro de 2012; Considerando que este mesmo caso já está sendo tratado na esfera do Poder Judiciário, como informa a própria representante (Mandado de Segurança 0812179-82.2022.4.05.0000); Considerando que os benefícios passíveis, em tese, de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU não são relevantes o suficiente e não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 169, II; 235 e 237, VII; 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos arts. 103, § 1o e 106, § 4o da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, considerar prejudicada a continuidade de seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto e determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante e ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.312/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriel Alves Leite, representando Rit Soluções Em Tecnologia da Informação Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Tribunal Regional Federal da 5a Região para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao TCU, com cópia para a Subsecretaria de Auditoria Interna do TRF - 5a Região, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação de peças 1-10 e da instrução de peça 15.